Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM CÂNCER. TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. REDUÇÃO DEVIDA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC 113/2021. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.
2. A recusa imotivada da operadora de plano de saúde em custear tratamento quimioterápico enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico causado com o agravamento da aflição por ela já vivenciada. Redução do valor fixado na sentença a patamar razoável, capaz de realizar a dupla função de compensar razoavelmente o sofrimento e ao mesmo tempo desestimular novas práticas pelo Réu.
3. A correção monetária e os juros de mora devem observar o decidido no Tema n. 905 do STJ e no Tema n. 810 do STF, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando a correção monetária e os juros de mora passam a ser calculados pela Taxa SELIC.
4. Acerca da coparticipação, há previsão expressa no Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal de contribuição do beneficiário na forma de coparticipação, ou seja, o regulamento do plano prevê o pagamento, pelo beneficiário, de parte do custeio dos tratamentos (Art. 20 da Lei 3.831/06 e art. 29 do Decreto 27.231/06). Desse modo, assiste razão ao recorrente, porquanto é dever da Autora arcar com o custeio parcial do tratamento, nos termos definidos no regulamento do plano.
5. Recurso parcialmente provido.